Tribunal: TRF3
Processo: 0008261-94.2016.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
530/1006)

0008261-94.2016.4.03.6103

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008261-94.2016.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: M C ROCHA CALDEIRARIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PAES. EXCLUSÃO FUNDADA NA TESE DAS PARCELAS IRRISÓRIAS. PRECEDENTE DO STF NA ADI 7370. DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da exclusão da autora do parcelamento instituído pela Lei no 10.684/2003 (PAES), quando fundada exclusivamente na tese das parcelas irrisórias, e, por consequência, determinar a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa.

A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deveria ter determinado o cancelamento definitivo dos protestos e sua reinclusão no parcelamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, e não o seu cancelamento definitivo, bem como quanto à alegada reinclusão automática da contribuinte no parcelamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à exclusão da contribuinte do PAES, reconhecendo a ilegalidade da exclusão fundada exclusivamente na tese das parcelas irrisórias, à luz da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7370.

O precedente do STF estabelece que a vedação à exclusão de programas de parcelamento com fundamento em parcelas ínfimas aplica-se apenas aos contribuintes que, de boa-fé, permaneceram recolhendo regularmente as prestações geradas pelo sistema da Administração Tributária.

Em razão dessa condicionante, o acórdão determinou a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, medida adequada para afastar os efeitos da exclusão reputada ilegal, sem prejuízo da verificação administrativa do efetivo cumprimento das condições do parcelamento.

A pretensão de cancelamento definitivo dos protestos e de reinclusão automática no parcelamento implica rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A determinação de sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, em razão da ilegalidade da exclusão do contribuinte de programa de parcelamento fiscal fundada na tese das parcelas irrisórias, não implica cancelamento definitivo do protesto nem reinclusão automática no parcelamento. 3. A pretensão de ampliar os efeitos do acórdão para determinar o cancelamento definitivo dos protestos configura rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Legislação citada: CPC, art. 1.022; Lei no 10.684/2003, art. 7o; Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único.

Jurisprudência citada: STF, ADI 7370 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 24/06/2024, DJe 01/07/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008261-94.2016.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: M C ROCHA CALDEIRARIA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: TARCISIO RODOLFO SOARES - SP103898-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por M C ROCHA CALDEIRARIA LTDA – EPP contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da exclusão da apelante do parcelamento instituído pela Lei no 10.684/2003 (PAES), quando fundada exclusivamente na tese das parcelas irrisórias, e, por consequência, determinar a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deveria ter determinado o cancelamento definitivo dos protestos das Certidões de Dívida Ativa, e não apenas a sua sustação. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para determinar o cancelamento dos protestos e a reinclusão da autora no parcelamento questionado.

Intimada, a União Federal manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal.

Passo ao exame dos vícios alegados.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deveria ter determinado o cancelamento definitivo dos protestos das Certidões de Dívida Ativa, e não apenas a sua sustação.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à exclusão da apelante do parcelamento instituído pela Lei no 10.684/2003 (PAES), reconhecendo a ilegalidade da exclusão quando fundada exclusivamente na chamada tese das parcelas irrisórias, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7370 MC-Ref.

Conforme consignado expressamente no voto condutor do acórdão:

"...

Embora a decisão tenha se dado em relação ao REFIS (Lei no 9.964/2000), a ratio decidendi aplica-se de forma integral ao PAES (Lei no 10.684/2003), que reproduziu a mesma estrutura de parcelamento e previu hipóteses específicas de exclusão no art. 7o.

Assim, à luz da orientação fixada pelo STF na ADI 7370, deve prevalecer a interpretação estrita das hipóteses legais, afastando a exclusão fundada em parcela considerada irrisória. Todavia, essa proteção não alcança os contribuintes que simplesmente deixaram de recolher as prestações ou que descumpriram de modo reiterado as condições do programa, mas apenas aqueles que, de boa-fé, permaneceram efetuando os pagamentos na forma gerada pelo sistema da Receita Federal.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da exclusão da apelante do PAES quando fundada exclusivamente na tese das parcelas irrisórias e, por consequência, a irregularidade do protesto das CDAs, determinando sua sustação, observando-se, entretanto, que a orientação do STF restringe-se aos contribuintes que, de boa-fé, permaneceram recolhendo regularmente as prestações geradas pelo sistema".

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso quanto ao alcance da decisão.

Ao contrário, o julgado deixou expressamente consignado que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal restringe-se aos contribuintes que, de boa-fé, permaneceram recolhendo regularmente as prestações geradas pelo sistema, circunstância que constitui pressuposto para a aplicação da orientação fixada no referido precedente.

Cumpre ressaltar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal não implica reinclusão automática do contribuinte no programa de parcelamento, nem cancelamento definitivo dos créditos tributários. A proteção reconhecida limita-se às hipóteses em que o contribuinte, de boa-fé, permaneceu recolhendo regularmente as parcelas geradas pelo sistema da Administração Tributária, circunstância cuja verificação compete à autoridade fiscal no exercício de suas atribuições.

Foi justamente por essa razão que o acórdão determinou a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, e não o seu cancelamento definitivo.

A sustação do protesto revela-se providência adequada ao caso, pois impede a manutenção de constrição fundada em exclusão potencialmente ilegal do programa de parcelamento, sem, contudo, afastar a necessidade de verificação, pela Administração Tributária, do efetivo enquadramento da contribuinte nas condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para a manutenção no parcelamento.

Assim, ao limitar os efeitos da decisão à sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, o acórdão preservou a coerência com o precedente invocado e evitou conferir proteção automática a situação cuja verificação depende da análise concreta da regularidade dos pagamentos efetuados pela contribuinte.

O que pretende a embargante, em verdade, é a ampliação dos efeitos do julgado para determinar o cancelamento definitivo dos protestos, bem como sua reinclusão automática no parcelamento, providências que não foram reconhecidas pelo acórdão e que implicariam rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PAES. EXCLUSÃO FUNDADA NA TESE DAS PARCELAS IRRISÓRIAS. PRECEDENTE DO STF NA ADI 7370. DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da exclusão da autora do parcelamento instituído pela Lei no 10.684/2003 (PAES), quando fundada exclusivamente na tese das parcelas irrisórias, e, por consequência, determinar a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa.

A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deveria ter determinado o cancelamento definitivo dos protestos e sua reinclusão no parcelamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, e não o seu cancelamento definitivo, bem como quanto à alegada reinclusão automática da contribuinte no parcelamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à exclusão da contribuinte do PAES, reconhecendo a ilegalidade da exclusão fundada exclusivamente na tese das parcelas irrisórias, à luz da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7370.

O precedente do STF estabelece que a vedação à exclusão de programas de parcelamento com fundamento em parcelas ínfimas aplica-se apenas aos contribuintes que, de boa-fé, permaneceram recolhendo regularmente as prestações geradas pelo sistema da Administração Tributária.

Em razão dessa condicionante, o acórdão determinou a sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, medida adequada para afastar os efeitos da exclusão reputada ilegal, sem prejuízo da verificação administrativa do efetivo cumprimento das condições do parcelamento.

A pretensão de cancelamento definitivo dos protestos e de reinclusão automática no parcelamento implica rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A determinação de sustação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, em razão da ilegalidade da exclusão do contribuinte de programa de parcelamento fiscal fundada na tese das parcelas irrisórias, não implica cancelamento definitivo do protesto nem reinclusão automática no parcelamento. 3. A pretensão de ampliar os efeitos do acórdão para determinar o cancelamento definitivo dos protestos configura rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Legislação citada: CPC, art. 1.022; Lei no 10.684/2003, art. 7o; Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único.

Jurisprudência citada: STF, ADI 7370 MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 24/06/2024, DJe 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão